Tribunal: TJMT
Processo: 1034928-40.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034928-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), UDIR - UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM RADIOLOGICA LTDA - CNPJ: 26.122.759/0001-30 (AGRAVADO), ITALO COSTA BARROS - CPF: 016.589.281-13 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), ALOISIO BARBOSA CALADO NETO - CPF: 046.821.954-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SNIPER E INFOJUD. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de realização de pesquisas patrimoniais por diversos sistemas (SNIPER, CNIB, SREI) e inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes, em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é admissível a utilização dos sistemas SNIPER, CNIB, SREI, independentemente do esgotamento de diligências típicas, para localização de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite o uso dos sistemas INFOJUD e SNIPER como ferramentas legítimas de cooperação interinstitucional, prescindindo do exaurimento das diligências tradicionais.

4. O SNIPER é sistema nacional de busca patrimonial já implantado no TJMT, e sua utilização não acarreta custos adicionais.

5. O indeferimento das demais pesquisas e medidas (como CNIB e SREI) deve ser mantido: a primeira depende do esgotamento de diligências típicas; a segunda pode ser realizada diretamente pela parte, mediante pagamento de emolumentos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER para a localização de bens penhoráveis, ainda que não exauridas todas as diligências tradicionais, por se tratarem de ferramentas de cooperação interinstitucional à disposição do juízo.

2. A utilização do CNIB pressupõe o esgotamento de medidas executivas típicas, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. A consulta ao SREI pode ser realizada diretamente pela parte interessada, mediante pagamento dos emolumentos devidos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE EMPREESÁRIOS DE MATO GROSSSO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 1036554-05.2023.8.11.00041 - Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de ITALO DA COSTA BARROS e UDIR UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS RADIOLOGICA LTDA – indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas
INFOJUD, SNIPER, ONR, CNIB, SREI, PREVJUD, COAF, CETIP, CBLC, CCS
, bem como de inclusão dos devedores nos cadastros de inadimplentes.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que é credora do Agravado pela CCB nº 2023001267, através da Execução.

Assevera que demonstrada a dificuldade de o credor localizar bens do devedor passíveis de penhora, o Juízo deve se utilizar de meios que proporcionem resultado prático ou equivalente à jurisdição. Nessas circunstâncias, dentre outras providências, fora solicitada a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, ONR, CNIB, SREI, PREVJUD, entre diversos outros.

No entanto, o magistrado de primeira instância indeferiu os pedidos, sob o fulcro de disponibilidade das informações estarem disponíveis nas pesquisas realizadas.

Que diante do indeferimento, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Defende a necessidade das pesquisas pleiteadas. ainda, que é evidente que o deferimento do pedido de pesquisa via INFOJUD é plenamente justificado, já que o sistema oferece informações patrimoniais que não são obtidas pelos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, sendo complementar e indispensável para a satisfação do crédito.

Destaca, que não bastasse esse fato, é preciso destacar que a decisão que indeferiu o pedido da Agravante não está dotada de qualquer fundamentação jurídica.

Discorre sobre o efeito ativo.

Requer seja concedido, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC, ante a flagrante presente do periculum in mora e do fumus boni iuris, efeito suspensivo à decisão interlocutória, bem como concedida a tutela provisória para a realização das pesquisas pugnadas, quais sejam: a INFOJUD, SNIPER, ONR, CNIB, SREI, PREVJUD, COAF, CETIP, CBLC, e CCS, bem como a inclusão do nome do Agravado nos cadastros de inadimplentes.

A liminar foi indeferida (id.n.º 258979150).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 266520787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE EMPREESÁRIOS DE MATO GROSSSO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 1036554-05.2023.8.11.00041 - Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de ITALO DA COSTA BARROS e UDIR UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS RADIOLOGICA LTDA – indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas
INFOJUD, SNIPER, ONR, CNIB, SREI, PREVJUD, COAF, CETIP, CBLC, CCS
, bem como de inclusão dos devedores nos cadastros de inadimplentes.

Pretende o Agravante lhe seja concedido realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas apontados.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça têm reconhecido a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB, desde que exauridas as medidas executivas típicas e observado o contraditório, conforme demonstrado nos julgados do REsp 1.969.105/MG, AgInt no AREsp 1.896.942/RJ e REsp 2.141.068/PR.

De acordo com a jurisprudência consolidada, o exaurimento das medidas típicas pressupõe, entre outros requisitos, a frustração da penhora via SISBAJUD, a tentativa de localização de veículos pelo RENAJUD e a expedição de ofícios a registros públicos e órgãos de trânsito, conforme estabelece o Verbete Sumular nº 560 do STJ.

No presente caso, ainda não restou demonstrado o esgotamento das diligências tradicionais, razão pela qual se mantém o indeferimento da medida extrema de indisponibilidade de bens via CNIB, por ora.

Quanto ao SREI, é público e notório que se trata de ferramenta que pode ser acessada diretamente pelas partes, sem a necessidade de intervenção judicial, desde que recolhidos os emolumentos devidos. Assim, inexiste óbice a que a própria parte exequente proceda à consulta, inexistindo, neste ponto, negativa indevida de prestação jurisdicional.

Todavia, a decisão agravada deve ser reformada parcialmente quanto à utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a utilização de tais sistemas independe do esgotamento de diligências anteriores, por se tratarem de ferramentas legítimas de cooperação interinstitucional à disposição do juízo, destinadas a agilizar e concretizar a satisfação do crédito executado.

No que tange ao SNIPER, trata-se de sistema institucional desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ, com objetivo de consolidar dados patrimoniais para facilitar investigações e aumentar a efetividade da fase de cumprimento de sentença ou execução. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o uso da plataforma não acarreta custos aos tribunais e está disponível ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que já aderiu formalmente à ferramenta (
https://www.tjmt.jus.br/noticias/2023/12/tjmt-adere-a-sistema-nacional-busca-patrimonial-e-recuperacao-ativos
).

A jurisprudência de diversos Tribunais, inclusive o TJDFT, reconhece a possibilidade de utilização do sistema ainda que frustradas apenas as primeiras tentativas de localização de bens, como ilustrado no julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA ONLINE E BUSCA NO SISTEMA SNIPER E A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA-MT – SISBAJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CONSULTA SNIPER – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – ART. 6º, DO CPC – DEVER DE COOPERAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, inclusive deferida anteriormente (tentativa frustrada), tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos para a renovação da medida via SISBAJUD. Principalmente porque a última tentativa de penhora online ocorreu no ano de 2019, ou seja, 04 (quatro) anos atrás, o que justifica sua reiteração . A consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa, especialmente, no caso, quando as consultas via sistema SISBAJUD foram infrutíferas. Considerando o exaurimento dos meios ao alcance da parte agravante para a localização de bens do devedor, justifica-se a intervenção do Judiciário, mediante o deferimento do pedido de expedição do ofício ao INDEA para que informe sobre a movimentação de semoventes. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023397-88.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024))

Diante disso, mostra-se juridicamente viável e processualmente legítimo o deferimento das pesquisas via INFOJUD e SNIPER, as quais não configuram medida excepcional ou invasiva, mas sim diligências complementares autorizadas pela legislação vigente e pela jurisprudência dominante.

Quanto demais sistemas citados pela parte Agravada

(ONR, PREVJUD, COAF, CETIP, CBLC e CCS), observa-se que o Juiz singular não apreciou especificamente tais pedidos, motivo pelo qual deixo de examiná-los nesta oportunidade recursal, sob pena de supressão de instância.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada apenas quanto ao indeferimento das pesquisas patrimoniais via sistemas INFOJUD e SNIPER, autorizando-se a sua realização pelo juízo de origem.

Mantenho o indeferimento quanto à utilização do CNIB, por ora, e quanto ao pedido de consulta via SREI, cuja realização pode ser diretamente promovida pela parte interessada, mediante os trâmites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025